Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711844-87.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CARINA DE ALMEIDA GOMES DIOGO DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, em razão da aparente violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a questão posta em análise no recurso de apelação já foi objeto de apreciação no AI 0736957-55.2021.8.07.0000 - acórdão 1.400.804. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator